Tribunal: TJMT
Processo: 1033032-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033032-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVANTE), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER

AGRAVADO(S):
BANCO JOHN DEERE S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESSENCIALIDADE DO BEM
E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS
. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu
a
liminar para busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob alegação de notificação extrajudicial inválida e negativa indevida de prorrogação de dívida com base no Manual de Crédito Rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do agravante; e (
ii
) examinar se a essencialidade do bem apreendido e a prorrogação de dívida poderiam ser objeto de análise no presente recurso.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial cumpriu os requisitos previstos, sendo dispensável a comprovação de recebimento pelo devedor, conforme entendimento do Tema 1.132 do STJ.

4. O exame da essencialidade do bem e da prorrogação de dívidas não é cabível no presente recurso, por não terem sido objetos de apreciação no juízo de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade e da regularidade da decisão interlocutória recorrida, não se verificando ilegalidade ou abusividade no deferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ. 2. A prorrogação de dívida e a análise da essencialidade do bem apreendido devem ser objeto de ação própria, quando não apreciadas pelo juízo de origem."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.016
, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132
; TJMT, AI n.
1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172006121 –
autos de origem PJE Nº 1004962-65.2024.8.11.0086
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Mutum-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a Notificação extrajudicial enviada pelo Agravado não foi entregue à Sr. Carlos Daniel, parte Agravante, conforme se depreende dos autos. Assim, tal notificação não pode ser considerada válida para fins de comprovação de mora (ID.171919518).

Aduz, ainda, que apresentou requerimento administrativo de prorrogação de dívidas rurais, com o objetivo de obter a prorrogação das parcelas vencidas e vincendas no ano de 2024, para os anos seguintes, conforme capacidade de pagamento. Contudo, a instituição credora negou expressamente o direito à prorrogação das dívidas rurais dos referidos financiamentos sob justificativa de não
tratar-se
de crédito
rural
mas crédito comercial comum.

Assevera que faz jus à prorrogação e seu direito foi sonegado pela instituição demandada durante toda a relação contratual, eis que mesmo ciente das adversidades que o produtor rural vinha enfrentando, possibilitou apenas renegociar os débitos por meio de aditivos contratais alheios às regras previstas no Manual de Crédito Rural.

Defende que os bens que foram objeto de busca e apreensão são componentes essenciais à produção rural e, portanto, ao cumprimento dessa função
social.

Por estas razões, requer
que
seja reformada a decisão a quo para revogar a liminar concedida em favor da agravada.

Tutela recursal indeferida em ID. 254571694.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 260471170, sustentando preliminarmente a inadequação da via eleita para pleitos relacionados à prorrogação de dívida, argumentando que tais pedidos deveriam ser formulados em ação própria ou reconvenção, sob pena de supressão de instância. Alegou, ainda, a perda do objeto do agravo, uma vez que o prazo para purgação da mora transcorreu sem pagamento, consolidando a propriedade e posse plena do bem apreendido em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Refutou ainda as alegações do agravante, destacando a regularidade da notificação para constituição em mora, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, que dispensa a comprovação de recebimento desde que enviada ao endereço indicado no contrato. Questionou a ausência de comprovação da essencialidade do trator para as atividades do agravante, asseverando que as alegações são genéricas e desprovidas de provas concretas.

Além disso, destacou a inaplicabilidade do item 2-6-4 do MCR ao contrato em questão, por tratar-se de operação realizada com recursos livres, e a inexistência de comprovação dos requisitos necessários para prorrogação da dívida, como dificuldade financeira e temporariedade da crise alegada. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 253807691.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER

AGRAVADO(S): BANCO JOHN DEERE S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172006121 –
autos de origem PJE Nº 1004962-65.2024.8.11.0086
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Mutum-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não foi devidamente entregue, sendo, portanto, inválida para comprovar sua mora. Além disso, alegou ter solicitado administrativamente a prorrogação das dívidas rurais, direito que lhe foi negado indevidamente pela instituição, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola. Defendeu ainda, que a prorrogação das dívidas é um direito previsto em lei e que a instituição agiu de má-fé ao negar esse pedido. Por fim, afirma que os bens objeto da busca e apreensão são essenciais para a atividade rural e que a decisão que autorizou a medida deve ser reformada.

Pois bem.

1.
DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA

1.1
Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita
e Perda do Objeto

Na preliminar, a parte Agravada alegou que os pleitos relacionados à prorrogação de dívida, deveriam ser formulados em ação própria ou reconvenção, sob pena de supressão de instância. Destacou ainda que houve perda do objeto, uma vez
que o prazo para purgação da mora transcorreu sem o devido pagamento.

Verifico que
merece acolhimento
a tese de inadequação da via eleita, no tocante ao direito de prorrogação das dívidas
, pois, com fundamento no Circular nº. 18/2024 BNDES, e Manual de Crédito Rural, não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Noutro giro, a alegação da parte contrária sob perda do objeto diante
da perca do prazo para purgação da mora sem o devido pagamento, tal tes
e

não merece prosperar
, uma vez que a perda do objeto da ação acontece
pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da
pretensão
do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-
Juiz, ou pelo fato
de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil
, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram
razão
ao pedido inicial
, o que não se verifica no caso.

Acolho em parte, portanto, as preliminares suscitadas nas contrarrazões.

2. MÉRITO

Ressalto ainda, que o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado
de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar com base no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Jonh Deere S.A. em desfavor de Carlos Daniel Jacobsen Becker.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de efetuar o regular recolhimento das custas processuais.

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o cancelamento da distribuição da ação, na forma do art. 290, do Código de Processo Civil, quando, então, remetam-se os autos conclusos.

Com o pagamento das custas iniciais, procedo com o recebimento da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Após a análise da inicial e da prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo Requerente, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes id. n. 171919510 e 171919514, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida mediante notificação extrajudicial id. n. 171919518.

Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a pessoa indicada nos autos.

Ato contínuo, CITE-SE a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para, em 05 (cinco) dias, ambos contados da execução da liminar, exercer a faculdade contida no §2º, art. 3º do Decreto-Lei nº
911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências legais (CPC, art. 285 e 319).

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte Requerida.

Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, DETERMINO a inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema
Renajud
, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar de busca e apreensão, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Na hipótese, malgrado defenda que a notificação não pode ser considerada válida considerando que retornou com a informação de “mudou-se”, pelo que se depreende dos autos o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento (ID. 171919518) é o mesmo do contrato, vide ID. 171919514 - Pág. 6 dos autos de origem.

Sobre a matéria,
registro
que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta
registrada
com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os
REsp
1.951.662 e
REsp
1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 171919517 e 171919518 dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A
INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Aliás, tanto o direito à prorrogação das dívidas quanto a tese de essencialidade do bem constrito deverão ser objeto de expediente próprio, notadamente porque o agravo de instrumento rege-se pelo
princípio
secundum

eventus

litis
, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (
art
. 1.016, III /CPC).

Assim, digo que, a partir de uma análise de cognição sumária, n
ão foi demonstrada de forma suficiente o atendimento aos requisitos do manual de crédito rural
, situação que sem
duvidas
demandaria
maior dilação probatória.

Em igual sentido, destaco que, ainda que haja alegação de essencialidade do bem, nos autos da Recuperação Judicial, houve a decisão no A
gravo de instrumento
n.º
1007862-51.2025.8.11.0000
houve a determinação de afastamento da essencialidade dos bens, cujo trecho da decisão de 20 de março de 2025 demonstro:

"Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo reivindicado para determinar a suspensão da decisão recorrida, especialmente no que tange à declaração de essencialidade dos bens já apreendidos de propriedade do
Banco agravante (Autos de Busca e Apreensão de id. 274617886
, id. 274617887 e id. 274617888).
” Grifo nosso

Em
conclusão,
reitero, portanto, inexistir qualquer indício suficientemente forte para
prejudicar ou considerar como eivado de vício o procedimento da busca em apreensão em questão.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada
(ID.
254571694
).

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025